Tribunal: STF
Processo: HC 241020
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Kayque Jacinto Cardoso, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no AREsp nº 2314241/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.(doc. 5)



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 532 (quinhentos e trinta e dois) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei n°. 11.343/2006) e a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 777 (Setecentos e Setenta e Sete) dias-multa, quanto ao crime de associação, em regime inicial fechado.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, reduzindo a pena ao patamar de 8 anos e 4 meses de reclusão.



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de violação de domicílio a tornar nulas as provas que embasaram a condenação.



    Requer-se, ao final:



    “I - Requer seja concedida a ordem, para o fim de que seja declarada a nulidade processual, determinando a reforma da sentença monocrática/acórdão, por contrariedade aos dispositivos previsto artigos 240, § 1°, art. 157, ambos do Código de Processo Penal, c/c artigo 5º, inciso XI, e LVI da Constituição Federal c.c. RE 603616/RO – Tema: 280 desse STF., desentranhando (Artigo 157 do CPP) as provas desde a realização da invasão no domicílio, e por via de consequência, ABSOLVER o Paciente nos termos do artigo 386, inciso I e/ou II, do Código de Processo Penal. 



    II - Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta ilegalidade demonstrada aliado ao entendimento pacificado por essa Suprema Corte de Justiça, seja conhecido e concedido a ordem de oficio, (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º c.c. artigo 192 do RISTF). ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 



2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



3. No presente caso, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Assim, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para afastar a referida condenação, tendo em vista a ausência de prova acerca da estabilidade e permanência da associação entre os envolvidos, como requer a defesa, importa, também, revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim,mantida sua condenação pelo delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, não havendo qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício. 



6. Agravo regimental não provido.”(doc. 5)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à suposta violação de domicílio, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca consignou que,



“ No presente caso, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. (...).”



    Além disso, o TJSP afastou a referida nulidade, mediante acordão assim ementado:



    “Sobreveio notícias acerca do envolvimento de Kayque e Eduarda na empreitada criminosa, motivo pelo qual os agentes estatais ingressaram na residência e flagraram os dois na atividade espúria, preparando e embalando o entorpecente. Dentro do quarto onde o casal estava, foram localizados 3.500 eppendorfs vazios, 20.000 adesivos usados para lacrar as porções do entorpecente e 876,02 gramas (massa líquida) de cocaína, sendo duas porções que ainda seriam utilizadas para preencher os eppendorfs vazios e 1.239 microtubos cheios, separados em “kits”, além de diversos acessórios e petrechos, tais como uma peneira, um ralador, duas vasilhas plásticas e um liquidificador todos com resquícios de cocaína (cf. laudos periciais de fls. 227/228 e 229/231). Além disso, foi apreendida a importância de R$ 41.256,00, em espécie, e os aparelhos celulares.



    Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Notícias anônimas ofertadas de maneira detalhada, sobretudo a partir da prisão realizada por sujeito apontado como o gerente da operação criminosa, cuja posição foi ocupada por Kayque, em substituição. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280).”(doc. 6)



    Como visto, destacou-se a existência de fundadas suspeitas indicativas da prática do tráfico de entorpecentes no local.



    Portanto, para afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, quanto à alegada ausência de fundadas suspeitas relativamente à prática do tráfico de drogas para o ingresso em domicílio, seria indispensável o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente